Tribunal: TJDFT
Processo: 0720064-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720064-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) pedido de nova condenação por litigância de má-fé trazidos no bojo das contrarrazões, tanto do agravo de instrumento quanto do agravo interno. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator